Tribunal: TJSP
Processo: 1008268-52.2018.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
HONORÁRIOS DE ADVOGADO – Acolhimento de embargos à execução – Apelação -Contratação de remuneração com base em um valor por "pro labore" e outro pelo êxito que poderia ser obtido em duas demandas judiciais – Ainda que afastada a constituída do patrocínio daquelas demandas, posteriormente, a execução proposta por ela só tinha por escopo a remuneração líquida inicial, que independia de

Ementa:

HONORÁRIOS DE ADVOGADO – Acolhimento de embargos à execução – Apelação -Contratação de remuneração com base em um valor por "pro labore" e outro pelo êxito que poderia ser obtido em duas demandas judiciais – Ainda que afastada a constituída do patrocínio daquelas demandas, posteriormente, a execução proposta por ela só tinha por escopo a remuneração líquida inicial, que independia de qualquer êxito – Tinha, a seu favor, título executivo extrajudicial, com os atributos previstos no art. 783 do CPC – Sentença reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000762467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008268-52.2018.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante CAVALLANTI
FERREIRA FALIVENE SOCIEDADE DE ADVOGADOS, são apelados ALAN
CAVALCANTI DA SILVA e AC DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO - ME.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI
CHICUTA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008268-52.2018.8.26.0048 - Atibaia - VOTO No 13.732 2/8
VOTO No 13.732– DIGITAL
Apelação no 1008268-52.2018.8.26.0048
Comarca de Atibaia 4a Vara Cível
Juiz de Direito: José Augusto Nardy Marzagão
Apelante: Cavallanti Ferreira Falivene Sociedade de Advogados
Apelados: Alan Cavalcanti da Silva e
AC da Silva Prestação de Serviços de Construção de
Edifício - ME
HONORÁRIOS DE ADVOGADO Acolhimento de embargos à
execução Apelação -Contratação de remuneração com base em
um valor por “pro labore” e outro pelo êxito que poderia ser
obtido em duas demandas judiciais
Ainda que afastada a
constituída do patrocínio daquelas demandas, posteriormente, a
execução proposta por ela só tinha por escopo a remuneração
líquida inicial, que independia de qualquer êxito Tinha, a seu
favor, título executivo extrajudicial, com os atributos previstos no
art. 783 do CPC Sentença reformada - Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
80/85, que julgou procedentes embargos opostos à execução,
reconhecendo a ausência de liquidez de título de crédito extrajudicial
e condenou a embargada nas custas processuais e em honorários
advocatícios de 10% do valor da causa.
Embargos de declaração opostos foram rejeitados a fls.
98/99.
Vem apelação apresentada para inverter o resultado,
pretendendo gratuidade processual. Alega-se que o contrato firmado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008268-52.2018.8.26.0048 - Atibaia - VOTO No 13.732 3/8
não estabeleceu que só seria cobrada remuneração em caso de êxito.
Lembra que há dois tipos de cobranças (1o: honorários iniciais para
distribuição de ação; 2o: honorários “ad exitum”), havendo equívoco
na sentença. Houve-se com labor profissional, nos processos nos.
4004062-17.2013.8.26.0048 e 4003781-61.2013.8.26.0048, com todo
zelo e primor durante anos, sem receber remuneração, o que dá
respaldo à execução. Quando assim não se entenda, quer a redução
da honorária sucumbencial.
Recurso tempestivo, sem recolhimento de preparo e não
contrariado. A apelante preparou o apelo, beneficiada com parcelamento.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O recurso comporta acolhimento.
Alegava a embargante ter firmado contrato de prestação
de serviços advocatícios, em 17 de junho de 2013, que objetivava a
propositura de duas ações, uma de rescisão contratual c/c perdas e
danos e reintegração de posse e outra de indenização por danos.
A sentença proferida acolheu os embargos opostos à
execução, com esta fundamentação:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008268-52.2018.8.26.0048 - Atibaia - VOTO No 13.732 4/8
“(...) Assiste razão ao embargante.
Com efeito, a previsão contratual de que, ocorrendo a
rescisão contratual, em qualquer hipótese, continua devido o
valor integral à vista dos honorários pactuados, além da verba
honorária adicional ad exitum, independente da concorrência
de novos mandatários, no percentual de 30%, é incompatível
com a legislação aplicável à luz da boa-fé objetiva.
Nesse sentido, dispõe o art. 22, § 2o, do Estatuto da
Advocacia e da OAB, que, na falta de acordo, os honorários
são fixados por arbitramento judicial, em remuneração
compatível com o trabalho e o valor econômico da questão,
não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela
organizada pelo Conselho Seccional da OAB.
Igualmente, com fulcro no teor do art. 49, tem-se que
devam ser fixados com moderação, atendidos e.g. a
relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade das
questões versadas, bem como o trabalho e o tempo a ser
empregados, observada a praxe do foro sobre trabalhos
análogos.
Impõe-se, ainda, o dever de prestar contas ao cliente,
extraído da inteligência do art. 12 e do art. 49 do Código de
Ética da OAB, não se incluindo entre os valores a serem
devolvidos pelo advogado aqueles referentes aos honorários
pelos serviços efetivamente prestados até então.
Por fim, é de consignar, por oportuno, que salvo em
causas de natureza Trabalhista e Previdenciária, o percentual
de 30% sobre o proveito econômico obtido não encontra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008268-52.2018.8.26.0048 - Atibaia - VOTO No 13.732 5/8
correspondente na Tabela de Honorários Advocatícios 2019,
formulada levando em conta os percentuais médios e os
valores mínimos de honorários praticados pela classe, para
efeito de aplicação do artigo 22 da Lei no 8.906/1994, como
fonte de referência para que o advogado possa estimar o valor
de seus honorários de acordo com a natureza e a
complexidade dos serviços profissionais prestados.
Consoante art. 375 do CPC, as regras de experiência
comum subministradas pela observação do que ordinariamente
acontece indicam, outrossim, que as hipóteses de exceção
supra são marcadas pela ausência de cobrança de verba
honorária adicional, a exceção de custas e despesas
ordinárias, relativamente ao percentual ad exitum.
Conclui-se, pois, que o caso concreto não prescinde de
arbitramento, a ser subsidiado por meio de estudo técnico.
Como corolário lógico, procedem os embargos”.
Ocorre que, como se verifica dos autos, no contrato
firmado há dois tipos de remuneração. Um “pro labore” inicial e, para
um segundo momento, a verba pelo êxito que fosse obtido.
Veja-se:
“Cláusula 6a: Para a execução do serviço ora contratado, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008268-52.2018.8.26.0048 - Atibaia - VOTO No 13.732 6/8
contratante pagará ao contratado, honorários da seguinte forma:
a) Ação de rescisão contratual c/c perdas e danos e
reintegração de posse: honorários inicial de R$
6.300,00, bem como honorários “ad exitum” no
percentual de 20% sobre o valor da condenação/acordo
imposta aos réus por perdas e danos de forma
genérica;
b) Ação de indenização por dano moral (quantia paga e
lucros cessantes) e dano moral: honorários iniciais de
R$ 39.000,00, mais honorários “ad exitum”, no
percentual de 30%, sendo que esses valores iniciais
serão abatidos do êxito quando do final do processo, se
procedente for.
E, de acordo com § 1o da cláusula sexta, os honorários
seriam pagos da seguinte forma:
“a) AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E
DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE: O pagamento dos
honorários iniciais será devido 30 (trinta dias) após a reintegração de
posse, ou, em caso de negativa, 06 (seis) meses após a propositura
da demanda;
b) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
(QUANTIA PAGA E LUCROS CESSANTES) E DANO MORAL: O
pagamento dos honorários iniciais se dará dentro do período de 12
(doze) meses, fluindo o prazo a partir da assinatura deste contrato”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008268-52.2018.8.26.0048 - Atibaia - VOTO No 13.732 7/8
E agora verifique-se o cálculo utilizado pela credora para
embasar a execução ( f. 31 ) e se verá que não há referência à
segunda estipulação, de honorários “ad exitum”, mas tão somente
para os iniciais e a multa por inadimplemento:
“ ação de rescisão contratual
17.12.2013 : R$ 6.300,00 ............R$ 8.390,10
Juros de mora 1%a.m. R$ 6.257,42
Multa de 15% R$ 1.258,52
- ação de indenização
17.6.2014 : R$ 39.000,00 ............R$ 49.814,78
Juros de mora 1%a.m. R$ 32.112,19
Multa de 15% R$ 7.472,22
Total a pagar R$ 105.305,22”
Portanto, uma vez que o pedido versou sobre os serviços
prestados pela apelante para ajuizar a ação ( “pro labore”) e não para
pagamento de valores pelo êxito, está equivocado o raciocínio da
sentença.
Ademais, a ação de indenização já está encerrada e a
cobrança só se fia nos “pro labores” relativos aos procs.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008268-52.2018.8.26.0048 - Atibaia - VOTO No 13.732 8/8
4004062-17.2013.8.26.0048 e 4003781-61.2013.8.26.0048.
Ressalvado sempre eventual erro de conta nos cálculos
apresentados, a pretensão da credora tem respaldo no art. 783 do
CPC.
São julgados improcedentes os embargos opostos à
execução, condenados os embargantes nas custas processuais e em
honorários advocatícios arbitrados em cinco mil reais, ressalvado o
benefício da gratuidade.
Por conseguinte, meu voto dá provimento ao recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
Assinado eletronicamente